Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 54449908), o réu/apelado BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, incompetência da Justiça Comum para julgar o feito e coisa julgada. Por sua vez, a ré/apelada CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, em sua contraminuta (ID 54450060), suscita preliminares de desconformidade do pleito com os termos fixados no Tema Repetitivo 955/STJ e prejudicial de prescrição. Dito isso, INTIME-SE a parte apelante/autora para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas pelas partes apeladas. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.